Tribunal: TJMT
Processo: 1023477-81.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023477-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDETE MENDES TEIXEIRA - CPF: 986.609.501-00 (AGRAVADO), CLAUDETE MENDES TEIXEIRA - CPF: 986.609.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. M. K. - CPF: 080.579.621-51 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE COM DIABETES TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRODUTO NÃO INCORPORADO À RENAME/SUS. REQUISITOS DO TEMA 793 DO STF OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. CONDICIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO À RENOVAÇÃO SEMESTRAL DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, de duas unidades mensais do sensor de glicose FreeStyle Libre a criança com diabetes tipo 1, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em examinar:

(i) se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a imposição judicial de fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS;

(ii) se há elementos suficientes para a desconstituição do reconhecimento da alegada incapacidade financeira;

(iii) se a obrigação pode ser imputada exclusivamente ao Município de Cuiabá;

(iv) se é possível condicionar a obrigação à apresentação periódica de nova prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS está condicionado à presença dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 793 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: inexistência de substituto terapêutico eficaz na rede pública, imprescindibilidade do produto segundo prescrição fundamentada, e tentativa frustrada de obtenção administrativa.

4. O laudo médico apresentado atesta a condição clínica grave da criança, a necessidade de monitoramento contínuo e a inadequação das alternativas fornecidas atualmente pelo SUS. O sensor prescrito, embora não incorporado à RENAME, mostrou-se indispensável à proteção da saúde e à prevenção de complicações severas.

5. No que se refere à capacidade financeira, a simples existência de bens, como veículo ou imóvel, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência. Não foram apresentadas provas robustas e idôneas capazes de demonstrar a efetiva capacidade econômica do beneficiário.

6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de insumos essenciais à saúde está consolidada na jurisprudência, sendo incabível a exclusão do Estado. Eventuais pleitos de ressarcimento entre os entes devem ser resolvidos em via própria.

7. Dada a natureza contínua do tratamento, é razoável condicionar a manutenção da obrigação judicial à apresentação, a cada seis meses, de nova prescrição médica com justificativa clínica da necessidade de continuidade do uso do sensor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O fornecimento judicial de insumo não padronizado pelo SUS é admissível desde que comprovada a imprescindibilidade do produto à saúde do paciente, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública e a apresentação de prescrição fundamentada por profissional que acompanha o caso. A alegada insuficiência financeira permanece reconhecida diante da ausência de provas inequívocas que demonstrem a efetiva capacidade econômica da parte beneficiária. A renovação periódica da prescrição médica é medida razoável para garantir a continuidade responsável de tratamentos de uso contínuo."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXIV e 196; CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º, I, d, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RS (Tema 793), relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AI 1001669-98.2017.8.11.0000, rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 5.9.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1051440-38.2025.8.11.0041, proposta pelo agravado Caíque Mendes Konageski em desfavor do agravante e do Município de Cuiabá, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos, no prazo de 5 dias, providenciem o fornecimento mensal duas unidades do monitor/sensor Libre Freestyle, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Aduz o agravante que há indícios de capacidade econômica dos genitores do beneficiário, como propriedade de veículo, imóvel em bairro valorizado e declaração de renda em processo anterior, razão pela qual requer a revogação total ou parcial da gratuidade da justiça, com aplicação da multa do art. 100, parágrafo único, do CPC, em caso de má-fé.

Assevera que o pedido formulado pela parte autora diz respeito a produto classificado como de natureza eletiva, cuja prestação pelo SUS deve observar prazos e critérios técnicos definidos pelas políticas públicas, não se tratando de situação de urgência ou emergência que justifique a concessão judicial imediata.

Afirma, ainda, que o produto requerido (Sensor de Glicose FreeStyle Libre) não integra a lista de insumos disponibilizados pelo SUS, e que não houve comprovação da ineficácia dos meios tradicionais fornecidos pelo sistema público de saúde para o controle da diabetes tipo 1.

Argumenta sobre a impossibilidade de escolha de marca ou modelo, sob pena de discriminar outras empresas atuantes no mesmo segmento, além de representar prática imoral, haja vista o possível descarte de opções com preços mais vantajosos ao patrimônio estatal.

Destaca que, diante do reduzido custo do produto solicitado, a responsabilidade pela sua disponibilização recai sobre o ente municipal, devendo, portanto, o cumprimento da obrigação ser direcionado preferencialmente ao Município.

Sustenta que, tratando-se de medicamento de uso contínuo, é necessária a renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, sob pena de ineficácia da decisão judicial e risco de descumprimento indevido pelo Estado.

Alega que não é possível o bloqueio judicial para períodos superiores a 3 meses, como 6 ou 12 meses, e que a medida mais adequada seria o bloqueio imediato e específico, em detrimento de sanções como multa, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

Aponta que não é cabível a intervenção judicial em situações eletivas, especialmente quando os prazos razoáveis fixados pelo CNJ não foram excedidos, sendo inadequada a imposição de prazos exíguos para cumprimento.

Ao fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões, o Município de Cuiabá aduz que o Sensor Freestyle Libre não está incorporado ao SUS, decisão formalizada pela CONITEC e ratificada por portaria ministerial. Assevera que a classificação do insumo como de “baixíssimo custo” é enganosa, pois ignora seu caráter contínuo - com despesa mensal entre R$ 600 e R$ 850 - e seu potencial impacto orçamentário coletivo.

Argumenta que, nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade primária por tecnologias não padronizadas recai sobre o ente com maior capacidade técnica e financeira, ou seja, o Estado de Mato Grosso, ressaltando ainda que a alternativa oferecida pelo SUS (glicosímetro e tiras reagentes) é considerada segura e eficaz pelo NAT.

Por fim, sustenta que, caso venha a arcar com o fornecimento, deve ser assegurado o ressarcimento integral pelo Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ressalte-se que a apreciação das decisões judiciais em segundo grau de jurisdição se restringe ao conteúdo da decisão impugnada, uma vez que o efeito devolutivo do agravo de instrumento abrange apenas a matéria nela examinada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a análise recursal deve restringir-se aos fundamentos que embasaram o deferimento da tutela provisória, não sendo possível ampliar o objeto da controvérsia para além do que foi apreciado na instância originária

O agravante insurge-se contra a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos, no prazo de 5 dias, providenciem o fornecimento mensal duas unidades do monitor/sensor Libre Freestyle, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Conforme consta no laudo médico que instrui a petição inicial, subscrito pelo médico especialista em Endocrinologia Pediátrica Dr. Alexandre Demarchi Junior (CRM/MT 8742 - RQE 7254), o paciente, de 8 anos de idade, é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID 10: E10), estando sob acompanhamento ambulatorial regular com endocrinologista pediátrico há aproximadamente oito anos, realizando uso de insulina antes de todas as refeições conforme o nível de glicemia.

O referido laudo atesta a necessidade de controle glicêmico rigoroso e contínuo para o manejo adequado da doença, tendo em vista que a hiperglicemia está diretamente relacionada ao desenvolvimento de complicações crônicas graves, como nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética. Além disso, o documento destaca que também devem ser evitados episódios de hipoglicemia grave, uma vez que tais quadros aumentam significativamente o risco de convulsões, coma e até de morte, configurando perigo iminente à vida do paciente.

Diante desse quadro clínico, o médico especialista solicitou a utilização do Sensor FreeStyle Libre 2, equipamento que possibilita o monitoramento contínuo da glicose intersticial por meio da leitura realizada por um dispositivo implantado no braço do paciente. Cada sensor possui duração de 15 dias, armazenando dados e possibilitando o envio automático das leituras glicêmicas ao médico responsável. O laudo ressalta que o uso do referido sensor permite identificar tendências de elevação ou queda acentuada da glicose, fornecendo informações precisas para o ajuste terapêutico imediato e prevenção de episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia severa.

O documento também esclarece que não há no âmbito do SUS equipamento com função equivalente, uma vez que os métodos atualmente disponíveis não permitem o monitoramento contínuo e nem oferecem informações detalhadas e em tempo real sobre a variação glicêmica do paciente, sendo insuficientes para a segurança e efetividade do tratamento.

Por fim, o especialista enfatiza que o uso do sensor FreeStyle Libre 2 é imprescindível, urgente e indispensável à manutenção da saúde e da vida do paciente, impactando diretamente em sua sobrevida, na qualidade de vida e na realização segura de suas atividades diárias, ao possibilitar o controle efetivo da glicemia e a prevenção de complicações decorrentes do Diabetes Mellitus Tipo 1.

O monitor Freestyle Libre, embora não incorporado à RENAME/SUS, pode ser fornecido judicialmente desde que preenchidos os requisitos firmados pelo STF (Tema 793) e pelo STJ (Tema 106): (i) inexistência de substituto terapêutico com eficácia comprovada disponível na rede pública; (ii) imprescindibilidade do produto pleiteado, comprovada por laudo médico fundamentado; e (iii) inexistência de alternativa efetiva no SUS, conforme laudo técnico e clínico.

No caso em análise, todos os requisitos foram devidamente observados. O laudo técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não possui força probatória suficiente para desconstituir o laudo clínico elaborado pelo médico assistente, profissional que acompanha a criança e detém conhecimento aprofundado sobre sua condição específica.

Ademais, o Estado de Mato Grosso sustentou a existência de indícios de capacidade financeira por parte da autora, apresentando, para tanto, comprovantes de propriedade de veículos automotores.

Contudo, no caso concreto, os documentos apresentados pelo Estado demonstram apenas suposta propriedade de bens, não havendo elementos que indiquem renda disponível suficiente para custear o processo sem prejuízo do sustento familiar.

Cumpre ainda ressaltar que a mera titularidade de bens não se traduz, necessariamente, em liquidez financeira.

Nesses termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIDO - INCAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA - DEMONSTRADA - ADVOGADO PARTICULAR E PROPRIEDADE DE VEÍCULO - NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Comprovada a hipossuficiência da parte requerente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

“É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade." (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

A constituição de advogado particular e a propriedade de um veículo não traduzem, por si só, capacidade financeira para suportar as despesas processuais, por força do disposto no o art. 99, § 3º e 4º, do CPC.
”

(TJMT - AI: 1001669-98.2017.8.11.0000, Relator.: Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 5/9/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/9/2017)

Dessa forma, os elementos apontados pelo Estado não se revelam suficientes, por si só, para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, sobretudo diante da ausência de prova contundente nos autos quanto à existência de rendimentos que evidenciem a efetiva capacidade financeira da parte beneficiária.

Ainda, defende do Estado de Mato Grosso que deve ser direcionado o cumprimento da obrigação para o Município de Cuiabá.

Contudo, ainda que seja possível o direcionamento da obrigação ao ente competente, conforme as regras de repartição de competências, verifica-se que o Estado apelante não demonstrou, de forma suficiente nos autos, tratar-se de insumos cuja responsabilidade recaia sobre o Município. Dessa forma, mantém-se a solidariedade anteriormente reconhecida.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Por fim, considerando que os tratamentos pleiteados possuem natureza continuada, revela-se prudente a renovação da prescrição médica a cada seis meses, com o objetivo de avaliar sua efetividade e a real necessidade da paciente, de modo a evitar dispêndios públicos indevidos.

Ante o exposto, dou parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para condicionar a continuidade do tratamento solicitado à apresentação de pedido médico semestral, no qual deverá constar a evolução com o tratamento e a necessidade da sua manutenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025